Tribunal: STF
Processo: RE 84676
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. NÃO SE JUSTIFICA NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, SE A
REDUÇÃO DA ÁREA OBJETO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO NÃO IMPORTA
ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS TECNICOS OU DO VALOR UNITARIO DE METRO
QUADRADO ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PRIMITIVA. A ATUALIZAÇÃO DEVE SER
FEITA ATRAVÉS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 26, PAR. 2,
DO DEC. -LEI 3.365, DE 1941. RE NÃO CONHECIDO. SUMULAS 282 E 400.